Tribunal: TJMT
Processo: 1025700-20.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025700-20.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUDMILA FERREIRA AVELINO - CPF: 060.560.651-03 (APELANTE), MARIA KAROLINA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 055.917.691-01 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BRDU URBANISMO S/A – REJEIÇÃO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM – LEGALIDADE – JUROS PRÉ-FIXADOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INFORMAÇÕES CLARAS NO CONTRATO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – NÃO VIOLAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Não se conhece do recurso de apelação no ponto em que a preliminar de Ilegitimidade passiva suscitada pela parte ré foi rejeitada na sentença, por ausência de interesse recursal da apelante, uma vez que a decisão de primeiro grau já havia reconhecido a pertinência subjetiva da empresa para figurar no polo passivo da demanda.

É legal a aplicação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) como fator de correção monetária em contratos de compra e venda de imóveis, desde que expressamente pactuado entre as partes, não configurando abusividade ou onerosidade excessiva.

A utilização da Tabela
Price
como método de amortização não configura, por si só, capitalização ilegal de juros, sendo amplamente aceita no mercado e validada pela jurisprudência, desde que em conformidade com os termos contratuais e com previsão expressa dos juros, como os pré-fixados a 8,7311% ao ano.

A ausência de demonstração de vício de consentimento ou de desequilíbrio contratual superveniente afasta a possibilidade de revisão judicial das cláusulas, prevalecendo o princípio do
pacta sunt servanda
.

A mera insatisfação com o aumento das parcelas em função de índices contratados não é suficiente para descaracterizar a validade do contrato e violar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente quando as informações sobre reajustes estavam claras no instrumento.

Sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, pautada na legalidade das cláusulas e na ausência de elementos que comprovem a abusividade alegada, deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025700-20.2021.8.11.0041

APELANTE: LUDMILA FERREIRA AVELINO

APELADOS: BRDU URBANISMO S/A e outra

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUDMILA FERREIRA AVELINO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1025700-20.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BRDU URBANISMO S/A
e
outra
, que julgou improcedente a ação e extinguiu o feito com resolução do mérito. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa por cinco anos em razão da Justiça Gratuita.

A apelante, em suas razões recursais, discorre sobre a legitimidade passiva da BRDU Urbanismo S/A.

Argumenta que, embora o contrato de compra e venda tenha sido firmado com a BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda., ambas as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico BRDU Urbanismo S/A.

Afirma que a existência de um grupo econômico implica que as empresas atuam de forma integrada, compartilhando responsabilidades e benefícios, e que a BRDU Urbanismo S/A tem participação direta na gestão e comercialização de imóveis da BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda.

Menciona que a doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que a integração entre empresas do mesmo grupo econômico pode justificar a responsabilização solidária ou subsidiária, especialmente diante de indícios de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Destaca que a BRDU Urbanismo S/A, como empresa controladora e responsável pela administração do grupo, deve ser considerada legítima para responder pelas obrigações contratuais. Ressalta ainda que a marca "BRDU Urbanismo" é amplamente utilizada na publicidade e transações comerciais, criando uma percepção unificada do grupo para os consumidores.

Adiciona que o princípio da transparência e da boa-fé objetiva exige a responsabilização solidária das entidades envolvidas no grupo econômico para proteger os direitos do consumidor.

A apelante foi levada a acreditar que tratava com uma entidade coesa e integrada, representada pela marca BRDU Urbanismo, e a retirada da BRDU Urbanismo S/A do processo geraria desequilíbrio e a prejudicaria.

A atuação integrada das empresas do grupo criou uma legítima expectativa de que todas as entidades seriam responsáveis.

Invoca o artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a responsabilidade solidária de mais de um autor da ofensa.

Conclui que a inclusão da BRDU Urbanismo S/A no polo passivo é justificada e necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção dos direitos da apelante, requerendo o reconhecimento da legitimidade passiva da BRDU Urbanismo S/A e sua manutenção no polo passivo, para que responda solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato.

A apelante também argumenta sobre a abusividade das cláusulas contratuais, alegando que a aplicação de correção monetária pelo IGPM, associada aos juros pré-fixados, resultou em aumento desproporcional das parcelas, configurando abuso de direito e ferindo os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Sustenta que o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) declara nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

A aplicação do IGPM e a capitalização de juros impõem um ônus excessivo e abusivo, devendo ser declaradas nulas. Alega que o contrato não forneceu informações claras e precisas sobre a metodologia de cálculo dos reajustes, violando o direito à informação adequada e clara previsto no artigo 6º, III, do CDC, e configurando vício de consentimento. Reafirma que a capitalização de juros, ou anatocismo, é vedada no ordenamento jurídico brasileiro, salvo exceções legais não aplicáveis ao presente contrato, e que a utilização da Tabela
Price
agrava a onerosidade.

A aplicação cumulativa de IGPM e capitalização de juros sem transparência viola os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

O princípio da função social do contrato exige o equilíbrio entre as partes, e a cláusula em questão resulta em desequilíbrio significativo.

Pede a declaração de nulidade dessas cláusulas abusivas para restaurar o equilíbrio contratual e proteger seus direitos, com a revisão do contrato para limitar os juros remuneratórios à Taxa Selic e excluir a capitalização de juros.

Por fim, aborda a violação do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Explana que a boa-fé objetiva exige lealdade, transparência e respeito mútuo das partes, e que a ausência de transparência e a imposição de cláusulas onerosas e desequilibradas violam claramente esse princípio, justificando a revisão judicial do contrato.

Menciona o artigo 422 do Código Civil, que estabelece os princípios de probidade e boa-fé na conclusão e execução do contrato, e que a atuação das apeladas, ao impor onerosidade excessiva, contraria esses princípios.

A boa-fé objetiva impõe o dever de cooperação, incluindo a obrigação de informar todas as condições do contrato de forma clara, o que não ocorreu na aplicação dos índices de correção e juros.

A falta de clareza sobre os reajustes contratuais também infringe o direito à informação adequada e clara do consumidor, previsto no artigo 6º, III, do CDC, e a apelante não teve pleno conhecimento das consequências financeiras.

Quanto à função social do contrato, argumenta que o artigo 421 do Código Civil determina que a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social, visando a justiça e o equilíbrio nas relações contratuais.

Afirma que a cláusula de correção monetária pelo IGPM associada à capitalização de juros não atende à função social do contrato, impondo ônus desproporcional e sendo incompatível com a justiça e o equilíbrio econômico.

O desequilíbrio causado pela aplicação cumulativa de correção monetária pelo IGPM e capitalização de juros, sem transparência, viola a função social do contrato e a boa-fé objetiva. Reitera que a boa-fé objetiva exige conduta ética e responsável, e a falta de transparência e imposição de cláusulas abusivas não se coadunam com seus preceitos.

A apelante confiou na boa-fé das apeladas, esperando condições claras e justas. A revisão judicial do contrato é necessária para restabelecer o equilíbrio e a justiça contratual, com a exclusão da capitalização de juros e limitação dos juros remuneratórios à Taxa Selic.

A par destes argumentos, requer
“[...]
1.
Conheça e dê provimento ao presente recurso de Apelação, reformando-se a r. sentença de primeiro grau para julgar procedentes os pedidos iniciais, considerando a ilegitimidade passiva da BRDU Urbanismo S/A e, consequentemente, excluindo-a do polo passivo da demanda.
2.
Reconheça a abusividade das cláusulas contratuais que estabelecem a correção monetária pelo IGPM e a capitalização de juros, declarandoas nulas de pleno direito, com fundamento no artigo 51, IV e §1º, do Código de Defesa do Consumidor, e promovendo a revisão do contrato para:
a.
Excluir a capitalização de juros;
b.
Limitar os juros remuneratórios à Taxa Selic.
3.
Reconheça a violação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme previsto nos artigos 421 e 422 do Código Civil, e promova a revisão das cláusulas contratuais abusivas para restabelecer o equilíbrio e a justiça contratual”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 273234381.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedente a ação e extinguiu o feito com resolução do mérito. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa por cinco anos em razão da Justiça Gratuita.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Vistos.

Trata-se de ação revisional de contrato, ajuizada por Ludmila Ferreira Avelino em desfavor de Brdu Urbanismo S/A e Brdu Spe Cuiabá 01 Ltda.

Aduz da petição inicial que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel situado no lote 26, quadra 18, com área de 200 m2, na rua 04, frente: 10,00m, fundo: 10,00m, lado direito: 20,00m, lado esquerdo: 20,00m, Loteamento Residencial “Mirante do Parque”, no Município de Cuiabá-MT.

Bem como dispõe que o lote foi adquirido pelo valor de R$ 58.134,00, tendo a autora dado como entrada a quantia de R$ 1.200,00 e parcelado o restante em 180 vezes.

Ocorre que, elucida a autora que houve o aumento excessivo do valor das parcelas e que, em razão disso, fora ajuizada a presente ação, em que pugna pela declaração da abusividade e consequente nulidade das cláusulas contratual, no que diz respeito à correção monetária das parcelas, em conjunto com revisão do valor do contrato mediante o recálculo das parcelas com a previsão de juros simples.

Além do que pede pela limitação dos juros remuneratórios à Taxa Selic, bem como pela descaracterização da mora e pela repetição em dobro daquilo pago indevidamente.

A petição inicial veio instruída com documentos.

Em decisão id 84847822, fora indeferido o pedido de tutela de urgência.

Citada, as requeridas apresentaram contestação (id 92557179), arguindo a ilegitimidade passiva de Brdu Urbanismo S/A e, no mérito, pugnando pela improcedência da demanda.

Não houve impugnação à contestação e, tampouco, manifestação das ambas para a produção de novas provas.

É o relatório.

Fundamento. DECIDO.

Inicialmente, esclareço que passo ao julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 355, I, do CPC, por entender que o processo se encontra pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato se encontra satisfatoriamente corroborada por documentos.

Pois bem.

Aponta a empresa Brdu Urbanismo S/A que é parte ilegítima para ser demandada, à medida em que o contrato foi firmado com empresa diversa, a Brdu Spe Cuiabá 01 Ltda.

Entretanto, em que pese o contrato dispor como partes contratantes o autor, na qualidade de comprador, e a Brdu Spe Cuiabá 01 Ltda., na qualidade de vendedora, trata-se de empresas do mesmo grupo econômico, o que já se mostra suficiente para afastar a alegada ilegitimidade.

Além disso, consta, ainda, no timbre do contrato a logo “Brdu Urbanismo”, razão pela qual, rejeito a preliminar.

Isto posto, acerca do mérito, observo que o ponto de discussão nos autos tem por fundamento a suposta cobrança abusiva de valores, em que dispõe o autor que a ré lhe cobra montante superior ao permitido.

Ocorre que, compulsando os autos, verifico que o saldo devedor foi autofinanciado pela ré e os juros pré-fixados à taxa de 8,7311% ao ano, mais a atualização monetária pelo índice IGPM, para assegurar o valor da moeda.

Nesse contexto, tenho também que as referidas informações estão bem dispostas no instrumento formalizado entre as partes.

Destaca-se, ainda, que a aplicação da atualização monetária pelo IGPM é legalmente permitida e não há excesso de juros, pré-fixados em 8,7311% ao ano, de modo que não se verifica violação ou abusividade a ensejar a declaração de nulidade das cláusulas contratuais.

Outrossim, as partes manifestaram livre e desimpedida vontade quando do aperfeiçoamento do negócio, inexistindo qualquer demonstração de vício de consentimento que pudesse ensejar a nulidade do contrato.

[...]

Não há, portanto, como acolher a pretensão inicial, haja vista que a ré demonstrou de forma satisfatória o fato desconstitutivo do alegado direito autoral, se desincumbindo do ônus imposto pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de maneira que a improcedência dos pedidos se impõe.

Com essas considerações e nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como extingo o feito com resolução do mérito.

Custas e despesas processuais pela autora, bem como honorários de sucumbência que fixo 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, em se tratando de beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.
”
(Id. 272919961).

Pois bem. Em primeiro lugar, no que concerne à arguição de ilegitimidade passiva da BRDU Urbanismo S/A, a sentença de primeiro grau, ao contrário do que sustenta a apelante, reconheceu a legitimidade da referida empresa para figurar no polo passivo da demanda.

O Magistrado de piso fundamentou seu entendimento na premissa de que, embora o contrato tenha sido firmado com a BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda., ambas as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, o que por si só seria suficiente para afastar a preliminar de ilegitimidade.

Ora, a insurgência da apelante quanto a este ponto carece de interesse recursal, uma vez que a sentença, em sua essência, acolheu a tese da apelante de que a BRDU Urbanismo S/A deveria ser mantida no polo passivo da demanda em razão de pertencer ao mesmo grupo econômico.

A decisão judicial proferida em primeira instância foi categórica ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas requeridas. Conforme explicitado na sentença:

"Aponta a empresa Brdu Urbanismo S/A que é parte ilegítima para ser demandada, à medida em que o contrato foi firmado com empresa diversa, a Brdu Spe Cuiabá 01 Ltda.

Entretanto, em que pese o contrato dispor como partes contratantes o autor, na qualidade de comprador, e a Brdu Spe Cuiabá 01 Ltda., na qualidade de vendedora, trata-se de empresas do mesmo grupo econômico, o que já se mostra suficiente para afastar a alegada ilegitimidade.

Além disso, consta, ainda, no timbre do contrato a logo “Brdu Urbanismo”, razão pela qual, rejeito a preliminar."

Portanto, inexistindo interesse recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso neste ponto.

Em segundo lugar, no que diz respeito à alegada abusividade das cláusulas contratuais referentes à correção monetária pelo IGPM e à capitalização de juros, o posicionamento do juízo de primeiro grau encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante e a legislação aplicável.

A sentença consignou que o saldo devedor foi autofinanciado pela ré, com juros pré-fixados à taxa de 8,7311% ao ano e atualização monetária pelo índice IGPM, para assegurar o valor da moeda.

A decisão singular foi expressa ao afirmar que tais informações estavam bem dispostas no instrumento formalizado entre as partes. Adicionalmente, pontuou que
"a aplicação da atualização monetária pelo IGPM é legalmente permitida e não há excesso de juros, pré-fixados em 8,7311% ao ano, de modo que não se verifica violação ou abusividade a ensejar a declaração de nulidade das cláusulas contratuais"
.

De fato, o Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) é um índice de correção monetária amplamente utilizado em contratos imobiliários, sendo reconhecida sua legalidade pela jurisprudência, desde que pactuado expressamente. A pretensão da apelante de substituir o IGPM pela Taxa Selic ou limitar os juros remuneratórios desconsidera a validade das condições livremente pactuadas entre as partes, salvo comprovado vício de consentimento ou desequilíbrio contratual superveniente, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido colaciono entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – TABELA PRICE – ÍNDICE IGPM – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DE EDEMAR COSTA NERES e JULIANY RODRIGUES DA COSTA, CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido revisional de contrato de financiamento imobiliário, no qual a parte autora buscava: (i) a substituição da Tabela Price por outro sistema de amortização, sob alegação de abusividade na capitalização de juros; (ii) a alteração do índice de correção monetária (IGPM) por prática excessivamente onerosa; e (iii) a exclusão da cobrança da tarifa de serviços administrativos, sustentando que tal encargo seria ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a utilização da Tabela Price no contrato de financiamento imobiliário configura prática abusiva; e (ii) se o uso do índice IGPM como fator de correção monetária é legítimo e está em conformidade com o ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Tabela Price é um método de amortização amplamente aceito no mercado e validado pelos tribunais, desde que utilizado em conformidade com os termos contratuais, não configurando, por si só, capitalização ilegal de juros. No caso concreto, não foi demonstrada qualquer irregularidade ou prática abusiva relacionada à Tabela Price.

O índice IGPM, como fator de correção monetária, reflete a variação inflacionária e é legítimo quando pactuado entre as partes, não configurando abusividade ou onerosidade excessiva, salvo comprovação de desequilíbrio econômico
-financeiro, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A Tabela Price, utilizada como sistema de amortização, é válida e não configura prática abusiva ou capitalização ilegal de juros quando aplicada regularmente conforme pactuado pelas partes.

O uso do índice IGPM como fator de correção monetária é legítimo e não caracteriza onerosidade excessiva, desde que pactuado expressamente no contrato e em conformidade com as práticas do mercado
.”
(N.U 1001907-93.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025) (Destaquei)

Da mesma forma, o método de amortização pela tabela
Price
, por si só não configura a capitalização ilegal de juros. Vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS.
SISTEMA PRICE DE AMORTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional proposta em face de instituição financeira, na qual o autor alegou vícios e abusividades em contrato de empréstimo consignado, como a capitalização composta de juros, prática de venda casada e onerosidade excessiva.

Fato relevante. O apelante alegou que a capitalização composta não foi devidamente informada no contrato, o que o teria levado a pagar valor superior ao que seria devido sob regime de juros simples. Pleiteou a aplicação do método GAUSS e a restituição dos valores pagos a maior.

Decisão anterior. Sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a utilização da tabela Price como método de amortização implica, por si só, em prática ilegal de capitalização composta de juros; e (ii) se a ausência de informação clara no contrato sobre o regime de capitalização enseja revisão contratual e restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

A tabela Price é método legal de amortização da dívida e sua adoção não configura, por si só, prática abusiva ou ilegal. A substituição por outro método, como o GAUSS, somente se justifica mediante prova da ilicitude ou ausência de pactuação expressa.

O contrato em questão previa expressamente a taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal, configurando pactuação válida da capitalização mensal, conforme entendimento consolidado.

Não se comprovou, nos autos, ausência de informação clara e adequada sobre o regime de capitalização. Ademais, a perícia contábil unilateral apresentada não foi suficiente para infirmar a legalidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A adoção da tabela Price como método de amortização não configura prática ilegal de capitalização de juros. 2. A capitalização mensal dos juros é admitida desde que expressamente pactuada, sendo válida a pactuação que indica taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
”
(N.U 1042660-03.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) (Destaquei)

Assim, a sentença corretamente aplicou o entendimento de que as partes manifestaram livre e desimpedida vontade ao aperfeiçoamento do negócio, inexistindo qualquer demonstração de vício de consentimento que pudesse ensejar a nulidade do contrato.

A revisão judicial de um contrato não pode se basear em meras alegações de onerosidade sem a comprovação de desequilíbrio excessivo que fira a boa-fé objetiva de forma manifesta e superveniente, em respeito ao princípio da
pacta sunt servanda
.

Por fim, no que se refere à alegada violação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, entende-se que as premissas da apelante não se sustentam diante dos fatos e da fundamentação da sentença.

A boa-fé objetiva, consagrada no artigo 422 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade e transparência desde a formação do contrato até sua execução.

A alegação de que a apelante foi "surpreendida" com elevações exorbitantes das parcelas perde força quando se verifica que as condições de reajuste foram previamente estabelecidas e informadas, conforme o entendimento do juízo
a quo
.

O princípio da função social do contrato, previsto no artigo 421 do Código Civil, visa garantir que os contratos atendam não apenas aos interesses individuais, mas também ao interesse coletivo, promovendo a justiça e o equilíbrio.

Contudo, a aplicação de correção monetária pelo IGPM e juros pré-fixados em contrato de compra e venda de imóvel não configura, por si só, violação a esse princípio, especialmente quando não há desequilíbrio superveniente imprevisto ou vício de consentimento na contratação.

A intervenção judicial para alterar as condições livremente pactuadas deve ocorrer em situações excepcionais de comprovada abusividade ou onerosidade excessiva imprevisível, o que não foi caracterizado de forma robusta nos autos. A mera insatisfação com o aumento das parcelas em função de índices contratados não é suficiente para descaracterizar a validade do contrato e os princípios a ele inerentes.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e, no ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença vergastada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, ficando suspensa exigibilidade em favor do recorrido por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025